Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. O crime de tráfico é plurinuclear ou de ação múltipla; se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento para a valoração negativa da culpabilidade. Revela-se cabível a avaliação negativa da conduta social do réu, na hipótese em que o tráfico foi realizado na sua residência e, ainda, de acordo como o relato dos policiais, a vizinhança informou haver intensa movimentação de usuários na localidade. A quantidade de droga apreendida e o grau de lesividade que a referida quantidade pode ocasionar são fatores a serem considerados em desfavor do réu, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas. Computada a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, ainda que parcial, ambas devem ser compensadas integralmente.